Tribunal: TJMT
Processo: 1024393-81.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024393-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA RIOS PEREIRA - CPF: 786.244.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), BRASILIA MAXDIESEL AUTO MECANICA LTDA - EPP - CNPJ: 36.909.372/0001-82 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 17.569.222/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA.
TUTELA CAUTELAR. ARRESTO DE IMÓVEL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu tutela cautelar de arresto sobre imóvel pertencente à agravante para resguardar a efetividade de execução de honorários advocatícios. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, afirma que o imóvel integra seu patrimônio desde 1997, nega a existência de confusão
patrimonial e de administração de fato pelo executado, bem como a inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de Agravo de Instrumento, o exame da controvérsia relativa ao valor atualizado da execução não apreciada pelo juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção do arresto cautelar de bem pertencente à pessoa jurídica, antes do julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento quanto à discussão sobre o valor da execução, porque a matéria não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A concessão de tutela cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente, nessa fase, a existência de indícios consistentes de utilização abusiva da personalidade jurídica, sem necessidade de prova exauriente dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A cronologia da integralização do imóvel pelo executado ao capital social da agravante, seguida de sua retirada da sociedade dois dias depois, constitui elemento indiciário apto a revelar possível estratégia de blindagem patrimonial.

A documentação produzida evidencia, em cognição sumária, confusão patrimonial entre empresas do mesmo núcleo familiar, diante da utilização conjunta de ativos e da concentração de recursos em conta bancária de outra empresa do grupo, caracterizando indício da hipótese prevista no art. 50, § 2º, II, do Código Civil.

O perigo de dano decorre do histórico de resistência dos executados ao cumprimento da obrigação e da insuficiência das demais constrições existentes, as quais recaem sobre bens de baixa liquidez, circunstância agravada pela natureza alimentar do crédito executado.

O arresto possui natureza exclusivamente conservativa e reversível, pois a averbação registral apenas impede a alienação do imóvel, preservando patrimônio suficiente para eventual satisfação da execução caso o incidente seja julgado procedente.

Não se configura litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso representa exercício regular do direito de defesa, ausente demonstração de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe, em Agravo de Instrumento, apreciar matéria não examinada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. O deferimento de arresto cautelar no Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica exige apenas a demonstração de indícios relevantes de abuso da personalidade jurídica e do risco ao resultado útil do processo. 3. Indícios de confusão patrimonial, grupo econômico familiar e possível blindagem patrimonial autorizam a adoção de medida cautelar conservativa antes do julgamento definitivo do incidente. 4. O arresto de imóvel possui natureza assecuratória e reversível, não implica antecipação do mérito da desconsideração da personalidade jurídica e visa preservar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301. CC, art. 50 e art. 50, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASÍLIA MAXDIESEL AUTO MECÂNICA LTDA.-EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1023411-41.2026.8.11.0041, deferiu o arresto cautelar sobre o imóvel de matrícula nº 50.197, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, pertencente à agravante
, em face do
GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil.

Argumenta que o imóvel objeto da constrição integra seu patrimônio desde o ano de 1997, época em que o executado Roberto Alves Pereira da Silva se retirou formalmente do quadro societário.

Afirma que a alteração contratual ocorrida em 2017 foi mera reorganização entre as sócias remanescentes, sem participação do devedor, e que inexistem provas de administração de fato ou confusão patrimonial.

Aduz, ainda, a inexistência de perigo de dano, uma vez que não haveria tentativa de dissipação do bem, ressaltando que a execução principal já conta com outras penhoras sobre bens do próprio executado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(id. 372915850)
sob o fundamento de que os elementos dos autos indicam a formação de grupo econômico familiar e o risco de comprometimento da
efetividade jurisdicional, destacando o caráter conservativo e reversível da medida de arresto.

A agravada

apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso quanto à discussão sobre o valor da execução. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, trazendo aos autos prova documental de que o imóvel arrestado foi integralizado por Roberto Alves Pereira da Silva no capital da empresa às vésperas de sua retirada. Aponta a existência de confusão patrimonial confessada, citando petição em processo de recuperação judicial onde a agravante e outras empresas do grupo requereram o levantamento de valores para uma conta única de titularidade de outra devedora. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando devidamente instruído com o preparo recursal.

Contudo, assiste razão à agravada quanto à preliminar suscitada em contrarrazões.

A insurgência da agravante no tópico referente ao
quantum
debeatur
e à controvérsia sobre o valor atualizado da execução não pode ser objeto de análise neste recurso.

A decisão agravada limitou-se ao exame da tutela cautelar de arresto no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não tendo o Juízo de origem se pronunciado sobre os cálculos exequendos.

Admitir tal discussão implicaria em flagrante supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, conheço do recurso apenas quanto à matéria atinente à constrição cautelar do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do arresto cautelar de bem pertencente a pessoa jurídica que ainda não teve sua responsabilidade patrimonial declarada definitivamente.

A
tutela cautelar de urgência, lastreada nos artigos 300 e 301 do
CPC
, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É imperativo distinguir, desde logo, a cognição necessária para o deferimento de uma medida assecuratória daquela exigida
para o julgamento de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A probabilidade do direito, no caso em tela, não demanda a prova cabal e exauriente do abuso da personalidade jurídica nos moldes do artigo 50 do Código Civil, mas sim a existência de indícios veementes de que a estrutura societária possa ter sido utilizada para blindagem patrimonial.

Conforme documentado nos autos, o imóvel de matrícula nº 50.197 foi incorporado ao patrimônio da Brasília
Maxdiesel
em outubro
/
1997 como ato de integralização de capital pelo próprio executado Roberto Alves Pereira da Silva, que se retirou da sociedade apenas dois dias após o registro desse ato.

Tal cronologia sugere, em interpretação sistemática, uma estratégia histórica de afastamento de bens do patrimônio pessoal em favor de ente jurídico controlado pelo núcleo familiar.

Ademais, os elementos probatórios colacionados pela agravada, notadamente a petição conjunta protocolada em sede de recuperação judicial, demonstram que a agravante e as demais executadas tratam seus ativos de forma fungível, requerendo a concentração de recursos em uma única conta bancária de titularidade de outra devedora.

Esse fato configura, ao menos em sede de cognição sumária, a confusão patrimonial prevista no artigo 50, § 2º, inciso II, do Código Civil, o que robustece a fumaça do bom direito necessária à manutenção da cautela.

O perigo de dano resta evidenciado pelo histórico processual dos executados na ação principal, marcado por resistências injustificadas e manobras que dificultam a satisfação do crédito.

Considerando que o crédito exequendo possui natureza alimentar
(
honorários advocatícios
)
a proteção à efetividade da execução ganha especial relevo constitucional.

A alegação de que a execução estaria garantida por outros bens não subsiste diante da informação de que tais constrições recaem sobre cotas sociais de empresas esvaziadas ou sobre frações ideais de imóveis de baixa liquidez e avaliação controversa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o arresto não constitui uma antecipação do mérito da desconsideração, mas uma providência de natureza conservativa.

A medida é dotada de plena reversibilidade, porquanto a averbação no registro de imóveis não impede a fruição do bem, apenas obsta
a
sua alienação a terceiros de boa-fé, garantindo que, caso o incidente seja julgado procedente ao final da instrução, haja patrimônio apto a satisfazer a execução.

Quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que, por ora, a conduta da recorrente limita-se ao exercício do direito de defesa e do contraditório.

Embora seus argumentos não tenham prosperado nesta instância, não se v
erifica
o dolo específico de protelar o feito de forma temerária que justifique a aplicação da sanção pecuniária neste momento processual.

Em síntese, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada ao privilegiar a utilidade do processo. A presença de indícios de grupo econômico familiar e confusão patrimonial autoriza o poder cautelar geral do juiz para resguardar bens de terceiros vinculados ao devedor.

O arresto cautelar é instrumento legítimo para impedir a frustração da execução, especialmente em se tratando de verba alimentar,
mantendo-se o gravame até que o contraditório pleno no
incidente
seja exaurido.

Em face
do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026